Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716824-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA DA CONCEICAO CARVALHO DE CASTRO AGRAVADO: FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI - ME, CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, M K V FREITAS SERVICOS CADASTRAIS, PAULO SERGIO IGNACIO, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TÂMARA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE CASTRO contra a decisão que indeferiu pedido de sucessão processual mediante a inclusão dos sócios que integravam o quadro societário das sociedades FAM Consultoria Brasil Ltda e Central LFS Consultoria Eirelli no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais, a agravante afirma que as referidas sociedades foram extintas após o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano material e moral e, em razão da disciplina prevista no art. 110 do CPC, equipara-se a referida extinção com a morte da pessoa física, por isso, cabível a sucessão pelos sócios das sociedades extintas. Cita julgados em favor de seu tese, menciona a situação cadastral das sociedades e a vinculação das pessoas físicas indicadas em relação às referidas sociedades e afirma que o ex-sócio Felipe Augusto da FAM Consultoria, é atual sócio da empresa Central AFM Ltda, que opera no mesmo ramo de atividade comercial da FAM, e pode ter transferido ativos à novel sociedade, por isso, essa deve se incluída no polo passivo da demanda. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de que seja determinada a sucessão processual das agravadas FAM e CENTRAL LFS, com a inclusão dos ex-sócios Felipe Augusto Martins e Leandro Fernandez Sala, bem como a sociedade Central AFM Ltda no polo passivo da demanda. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, na atual momento processual da demanda de referência, em que se intenta a citação de rés e a apresentação de contestação pela ré Ramos &amp; Silva Soluções Financeiras Ltda (ID 196074213), não há como reconhecer a transferência de ativos aos ex-sócios em razão da extinção das sociedades. De fato, em decorrência de entendimento jurisprudencial, há uma equiparação, para efeitos da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, a extinção da sociedade ao falecimento da pessoa física, com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Ocorre que, em se tratando de pessoa jurídica instituída sob o regime da sociedade de responsabilidade limitada, como na hipótese, integralizado o capital social, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, ex vi do art. 1.052 do CC. Sem a comprovação de eventual transferência de bens da sociedade para os sócios em razão da dissolução da sociedade, não é possível o deferimento da sucessão processual pleiteada nos autos de referência. Com efeito, se a ação declaratória ainda se encontra na fase postelatória do processo, e não se demonstrou a transferência de bens em favor dos sócios, ausente o requisito da probabilidade do direito invocado. A propósito, colaciono precedente do e. TJDFT nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 3. Não tendo a agravante se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”. (Acórdão 1853879, 07068043420248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”. (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original. Do mesmo modo, em relação à inclusão da sociedade Central AFM Ltda, haja vista que ainda se analisa a eventual transferência de bens da sociedade FAM Consultoria em favor do sócio já destacado, o que precede à eventual sucessão de empresas com o fim de fraudar credores, especialmente porque a demanda de referência ainda se encontra na fase de acertamento do direito. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator